Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719363-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Em petição de ID 28823581, a autora/apelada requer tutela provisória de urgência, em caráter incidental, alegando que a ré/apelante vem aplicando reajuste ao contrato de plano de saúde, contrariando a decisão deste colegiado em agravo de instrumento, a sentença prolatada nos autos e, ainda, os comunicados da ANS. Noticia que os reajustes foram aplicados da seguinte forma: Em junho de 2020 aumentaram para R$ 1.916,12 (mil e novecentos e dezesseis reais e doze centavos); Em janeiro de 2021 aumentaram para R$ 2.265,68 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); Em julho de 2021 aumentaram para R$ 2.621,66 (dois mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos). Argumenta que foi aplicado o reajuste de 10% (dez por cento) sobre valor já reajustado em fevereiro de 2020, indicando a abusividade há quase dois anos. Ressalta que os reajustes, além de abusivos, são fora da realidade da requerente, que é aposentada por invalidez e necessita do plano de saúde para prolongar seus dias de vida. Aponta o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois não tem condições financeiras de suportar os reajustes até que o processo alcance seu fim, explicitando como devem ser aplicados os percentuais pelas operadoras para adequação às decisões lançadas nestes autos e pela agência reguladora. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência, a intimação das requeridas para contestar o pedido e indicar as provas que pretendem produzir, sob pena de se presumir aceitos os fatos, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e de honorários advocatícios no mesmo percentual. É o breve relatório. DECIDO. Esclareço, primeiramente, à autora/apelada que o presente pedido incidental não reabre a fase instrutória do processo, sendo descabido os pedidos formulados na parte final de sua petição. Quanto aos requisitos da tutela de urgência, exige o art. 300 do CPC a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação. A ausência de um deles inviabiliza a concessão da tutela. Nesse cenário, é inconteste que o reajuste aplicado pelas operadoras do plano de saúde eleva o valor da prestação paga pela beneficiária e pode comprometer suas condições financeiras caso seja uma pessoa de recursos reduzidos ou limitados. No entanto, a probabilidade do direito ora alegado não ressai dos autos. Infere-se da petição inicial que a insurgência inaugural se refere aos reajustes aplicados pelas requeridas ao longo do período de 2015 a 2019, bem como ao reajuste por mudança da faixa etária, requerendo a declaração de nulidade dos reajustes pela inobservância ao dever de informação e, ainda, que se abstenham de aplicar o reajuste relativo à faixa etária (ID 20102435). A tutela de urgência foi concedida somente em sede de agravo de instrumento pelo em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (ID 20103507), que determinou a suspensão imediata dos reajustes aplicados até o provimento final daquele recurso, e não do processo, autorizando, contudo, a aplicação do reajuste anual fixado pela ANS no percentual de 10% (dez por cento), concedendo, por fim, a gratuidade da justiça à autora. Referido recurso ficou prejudicado no ponto atinente aos reajustes, em face da superveniência de prolação de sentença, sendo enfrentado pelo colegiado tão somente a questão da gratuidade da justiça, que foi revogada, vencido o relator, conforme acórdão de ID 20103562, cuja ementa transcrevo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO APRECIAÇÃO DE PARCELA DA INSURGÊNCIA RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi relativamente superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pela parte Autora. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal quanto ao ponto, impõe-se a não apreciação da respectiva parcela da irresignação recursal. 2 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 4 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. Desse modo, prevalece neste momento a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a aplicação do índice “de 13,57% em 2016; 13,55% em 2017; 10% em 2018 e 7,35% em 2019 para o caso de inflação, determinando ainda, o reajuste de 59,95% para a mudança de faixa etária”, com restituição na forma simples dos valores cobrados a maior, indeferindo o pedido de indenização por danos morais (ID 20103544). É de se ver, portanto, que não há provimento jurisdicional que contemple o percentual a ser observado pelas operadoras no reajuste das mensalidades dos anos posteriores a autorizar a incursão deste relator, nesta fase recursal, sobre o tema ora trazido a destaque pela autora/apelada, que ampliou, de forma indevida, o escopo do pedido inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 16:36:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator